Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-77.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. REITERAÇÃO DELITIVA. SUPOSTO USO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL COMO ESTRATÉGIA FRAUDULENTA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso ministerial interposto contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se, à luz das circunstâncias concretas dos autos e da conduta atribuída ao recorrido, se estão presentes os pressupostos legais para a decretação de sua prisão preventiva ou se é cabível a manutenção das medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ademais, é imprescindível que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
4. A segregação provisória deve ser adotada como ultima ratio, quando não for possível substituí-la por outra cautelar, devendo essa decisão ser fundamentada nos elementos concretos dos autos, conforme o art. 282, §6o, do CPP.
5. A prova da materialidade e os indícios de autoria, assim como os indicativos de habitualidade delitiva, embora relevantes, não justificam a decretação automática da medida cautelar extrema, que exige análise de sua real necessidade e adequação ao contexto do processo – o qual, no caso, diante dos fatos mais recentes noticiados, aparenta estar atendido pela imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de reavaliação em caso de mudança do panorama fático estimado.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, §6o, art. 312 e art. 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1860496, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09/05/2024.